Tribunal: TJDFT
Processo: 0712502-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maurício José da Silva em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do curso processual até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a ratificação dessa medida. Postulara, ainda, gratuidade judiciária. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara ação de busca e apreensão em seu desfavor objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo oferecido em garantia por ocasião da celebração do financiamento que lhe fomentara, e, ao final, acaso não purgada a mora, sua consolidação na posse e propriedade do automotor. Sustentara que, em consonância com as alegações formuladas pelo agravado na petição inicial, teria firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária e, conquanto tenha se comprometido a pagar 18 (dezoito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$1.696,53 (um mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos), deixara de adimplir com as parcelas vencidas a partir de 24.09.2022, incorrendo em mora, o que ensejara o vencimento antecipado do débito remanescente, que alcançaria o valor atualizado de R$19.250,92 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos). Esclarecera que, em ambiente de defesa processual, defendera a equivocidade da medida liminar de busca e apreensão, tendo em vista que não fora constituído regularmente em mora. Destacara que ressoa indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, medida imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, o que não ocorrera na hipótese. Salientara, demais disso, a irregularidade da notificação extrajudicial que aparelhara a inicial da ação subjacente, pois, conquanto tenha sido encaminhada ao endereço de sua residência, não assinara o respectivo aviso de recebimento que fora devolvido com a informação três vezes ausente. Assinalara que o Superior Tribunal de Justiça no bojo dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132, afetara à sistemática dos recursos especiais repetitivos a controvérsia jurídica acerca da validade das notificações extrajudiciais com a finalidade de constituir o devedor fiduciária em mora. Esclarecera que a referida questão afetada à sistemática dos recursos especiais repetitivos tem por escopo firmar tese a respeito se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, afigurar-se-ia suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Asseverara que, nesse contexto, sobeja cabível a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo dos recursos especiais individualizados em observância ao princípio da segurança jurídica. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maurício José da Silva em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do curso processual até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.951.888, REsp 1.951.662, todos da Relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.132, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a ratificação dessa medida. Postulara, ainda, gratuidade judiciária. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado, sobejando patente, ademais, que, conquanto tenha comparecido aos autos da ação de busca e apreensão subjacente, direcionando sua insurgência contra a legitimidade de notificação extrajudicial que aparelhara a peça pórtico e postulando a suspensão do curso processual até que seja resolvida a controvérsia jurídica que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo no 1.169, aludidas alegações ainda não foram apreciadas pelo juiz da causa. Sob essa realidade, deflui inexorável que o pedido de sobrestamento do itinerário procedimental e os vícios que o agravante imputara à petição inicial, decorrentes da ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor, não foram ainda objeto de deliberação pela ilustrada Juíza da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas e subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame na instância de origem. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara e o pedido de suspensão do curso processual, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto cognoscível. Sem custas, dada a gratuidade de justiça que ora defiro ao agravante, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator